Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0716175-95.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CLARA BARROS CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA DE SOUSA BARROS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO PROCESSO SENTENCIADO. AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado (ID 43626989). Julgo prejudicado o agravo. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator